Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-37.2008.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
AGOSTINHO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 37826/2016
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE (TRABALHADOR BRAÇAL), E IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRA FUNÇÃO, ENCONTRA-SE INVÁLIDO, ASSOCIADA A DOR CRÔNICA, IDADE AVANÇADA (65) E BAIXO NÍVEL CULTURAL (FATORES NEGATIVOS) – VERIFICADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – SEJAM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3 - Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

INTERESSADO(S):
AGOSTINHO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez, manejada por Agostinho da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, condenou a parte Requerida conceder ao Autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor equivalente à renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício a partir da data da perícia médica, confirmando a tutela antecipada, determinando o pagamento do auxílio-doença da data da cessação do benefício na via administrativa (13.01.2008), até a data retro, descontando-se os valores pagos em sede de antecipação de tutela, além da correção monetária que retroagirá à data da interposição da presente ação, bem como os juros moratórios de 1% ao mês der advento da Lei n. 11.960/09, a partir de quando será de 0,5% ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.
Consignou que, as prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, nos termos da Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ, e 19/TRF, da Primeira Região.
Conforme a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ, de acordo com aresto a seguir transcrito: No que tange as custas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Federal n.º 9.289/96.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do artigo 496, I, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 227), entendeu pela preservação do decidido.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como anteriormente relatado, trata-se Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez, manejada por Agostinho da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, condenou a parte Requerida conceder ao Autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor equivalente à renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício a partir da data da perícia médica, confirmando a tutela antecipada, determinando o pagamento do auxílio-doença da data da cessação do benefício na via administrativa (13.01.2008), até a data retro, descontando-se os valores pagos em sede de antecipação de tutela, além da correção monetária que retroagirá à data da interposição da presente ação, bem como os juros moratórios de 1% ao mês der advento da Lei n. 11.960/09, a partir de quando será de 0,5% ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.
Segundo a sentença, as prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, nos termos da Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ, e 19/TRF, da Primeira Região.
Ainda, de acordo com a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.
No que tange as custas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Federal n.º 9.289/96.
Pois bem.
Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em 27-3-2008, argumentando, sofreu acidente de trabalho durante corte de árvore, vindo a cair, e, em razão de lesões advindas do acidente, passou a recebeu o benefício de auxílio-doença até 21-8-2011, quando foi cessado.
Relata que é segurado da Previdência Social, por ter contribuído na qualidade de empregado na função de trabalhador braçal (extração florestal em geral).
Asseverou que, em razão do acidente de trabalho, sofre com sequelas originadas pela artrose no joelho esquerdo, osteoartrose femoral, hérnia discal lombar, condromalacia, CID- M171, 170, 22.4 23.2, 51.1, 51.0, S8.32, 8.33, G 55.1, o que o impossibilitou para exercer qualquer atividade laborativa que exercia.
Dessa forma, requereu que a autarquia ré seja compelida a converter o benefício do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
Foi deferido o pedido de tutela antecipada (fls. 150/151).
O INSS apresentou contestação (fls. 105/115)
A perícia médica oficial foi realizada em 30 de abril de 2012 (fl. 183/184).
Após isso, foi proferida sentença (fls. 191/193), in verbis:

[...]
Diante do exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da data da perícia médica, bem assim confirmo a tutela concedida antecipadamente e, por conseguinte, determino o pagamento de auxílio-doença da data da cessação do benefício na via administrativa (13.01.2008) até a data retro, descontando-se os valores pagos em sede de antecipação de tutela.
Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição da presente ação, bem como que os juros moratórios de 1% ao mês até o advento da Lei n. Lei 11.960/09, a partir de quando será de 0,5% ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)III. A partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, para fins de atualização monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, observando-se, quanto ao período anterior, as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal (correção monetária nos termos da Lei n. 6.899/81 e juros de mora de 1% ao mês). IV. Apelação a que se dá parcial provimento para determinar que, a partir de 30.6.2009, a atualização monetária seja feita nos termos da Lei 11.960/2009. (TRF 1ª Região, AC 0005390-82.2010.4.01.9199/MG, Rel. Juiz Marcos Augusto De Sousa (conv.), Primeira Turma,e, DJF1, p.261 de 31/08/2010).As prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, nos termos da Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da Primeira Região. Pela sucumbência, e já que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ, de acordo com aresto a seguir transcrito: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RMI. ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (DIB: 03/10/1983). PORTARIA INTERMINISTERIAL AGU/MPS N. 28/2006. CORREÇÃO DOS 24 SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES AOS 12 ÚLTIMOS. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL INCABÍVEL. APELAÇÃO RESTRITA A QUESTIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS DE MORA. (...) 4. Os honorários de advogado devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidentes somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC.5. Apelação do INSS parcialmente conhecida, e, nesta extensão, provida nos termos do item 4. Remessa oficial não conhecida. (TRF 1ª Região - AC 2006.33.11.000436-5/BA, Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p.105 de 02/04/2009). No que tange as custas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Federal n.º 9.289/96.
[...]
Do benefício concedido ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a declaração de aposentadoria por Invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho.
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.
No caso dos autos, denota-se que o Segurado ora /Interessado sempre exerceu atividades laboral, na função de trabalhador braçal (rural), que exige esforço físico, além do que, a perícia judicial atesta que há sequelas que impossibilitam a prestação do labor habitual exercido, consolidando a incapacidade funcional permanente.

[...]
Quesitos Respondidos:
1- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Autor?
Resposta: Acidente de trabalho, lesão traumática joelho esquerdo.
2- Existe nexo causal entre lesões advindas da enfermidade com o trabalho realizado pelo Autor?
Resposta: Sim. Trabalhador braçal, acidente durante corte de árvore que caiu enfiando o pé em buraco.
3- O autor se apresenta incapacitado para o trabalho e para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Sim.
4- Diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporário?
Resposta: Permanente.
Conclusão: Paciente com lesão degenerativa grave no joelho e Coluna Lombar, ambas com indicação cirúrgica. Mesmo com a cirurgia jamais poderá retornar ao trabalho, encontra-se inválido.
[...]
Dessa forma, considerando a função que era desempenhada pelo Autor (trabalhador braçal), e seu baixo nível cultural, grau de escolaridade, além, do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, (que jamais poderá retornar ao trabalho – encontra-se inválido), são fatores que justificam a conversão do Benefício Auxílio-Doença acidentário, em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença.
Ora, a incapacidade laboral, permanente e parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Com esse entendimento, confira-se o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

Dessa forma, provada a incapacidade funcional do segurado, perfeitamente possível a concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez.

Dos honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 11-11-2015.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Com essas considerações, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para:
1. estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2 - Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA